Tribunal: TJES
Processo: 5007174-30.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007174-30.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5007174-30.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA EM
LOJA FÍSICA
. PEDIDO DE CANCELAMENTO COM BASE NO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRERROGATIVA RESTRITA ÀS COMPRAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A POLÍTICA DIVULGADA NO SITE DA EMPRESA CONFIGURARIA OFERTA VINCULANTE. TESE AFASTADA. INFORMAÇÃO CONTEXTUAL APLICÁVEL APENAS ÀS COMPRAS ONLINE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE ANALISOU CORRETAMENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
THAIS CARVALHO DE OLIVEIRA
(Id. 14635345) contra a r. sentença (Id. 14635341) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais" ajuizada em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
.

Em sua petição inicial (Id. 14635069), a Autora alegou que, em 31/01/2025, adquiriu uma cômoda em uma das lojas físicas da Ré, pelo valor de R$ 638,17 (seiscentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Afirmou que, dentro do prazo de 7 (sete) dias, solicitou o cancelamento da compra por telefone, com base no direito de arrependimento, mas teve seu pedido negado pela empresa sob a justificativa de ser uma "regra interna". Em razão da recusa, pleiteou, inclusive em sede de tutela de urgência, o cancelamento da compra, o estorno do valor e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Ré, em sua contestação (Id. 14635334), defendeu a total improcedência dos pedidos, argumentando, em suma, que a compra foi realizada presencialmente, em loja física situada no Shopping Vila Velha/ES, o que afasta a incidência do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, aplicável somente às compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

Aduziu que a política de arrependimento divulgada em seu site se refere exclusivamente às compras online e que a Autora age em má-fé ao tentar induzir o juízo a erro.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14635341). O juízo de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, acolhendo a tese da defesa de que o direito de arrependimento não se aplica a compras realizadas de forma presencial, diretamente na loja física, onde a consumidora teve a oportunidade de analisar o produto, vejamos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14635345), sustentando, em síntese, que a informação sobre o direito de arrependimento veiculada no site da empresa constitui oferta vinculante, nos termos do art. 30 do CDC, e que a recusa da Ré em cancelar a compra e devolver o valor pago configura prática abusiva, geradora de danos materiais e morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14635348), pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que sua conduta foi lícita e que a interpretação da Recorrente é equivocada e demonstra má-fé processual.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a política de cancelamento por arrependimento, divulgada no sítio eletrônico da empresa recorrida, pode ser estendida a uma compra realizada presencialmente em seu estabelecimento físico, de modo a obrigá-la a rescindir o negócio e restituir os valores pagos.

Todavia, a tese da Recorrente não se sustenta.

O direito de arrependimento, esculpido no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, é uma prerrogativa clara e com finalidade específica: proteger o consumidor que adquire um produto ou serviço
fora do estabelecimento comercial
, especialmente por telefone ou a domicílio,
in verbis:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial
, especialmente por telefone ou a domicílio.

A
ratio legis
é mitigar a vulnerabilidade do consumidor em compras por impulso ou sem contato direto com o bem, o que o impede de aferir adequadamente suas características e qualidade.

No caso dos autos, é fato incontroverso, admitido pela própria Recorrente, que a compra da cômoda ocorreu de forma presencial, na filial da Recorrida localizada no Shopping Vila Velha/ES.

Nesta modalidade, pressupõe-se que a consumidora teve a plena oportunidade de ver, tocar e analisar o produto exposto no mostruário, tomando sua decisão de compra de forma consciente e informada, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal.

O argumento central do recurso, de que a informação no site da empresa (Id. 14635075) configuraria uma oferta vinculante (art. 30, CDC), não prospera. A análise do documento juntado pela própria Recorrente revela que a política de arrependimento está inserida em um contexto claro de
compras a distância
.

A própria imagem da página do site (Id. 14635348 - Pág. 8) demonstra que a informação está em uma seção que trata de compras online, não havendo qualquer elemento que permita concluir que tal benefício seria estendido, por liberalidade, às compras em lojas físicas.

A tentativa de descontextualizar uma informação para aplicá-la a uma situação jurídica distinta não encontra amparo.

É nesse sentido a jurisprudência:

Ementa: COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Não tem direito ao arrependimento previsto no art. 49 do CDC o consumidor que formalizou a compra no estabelecimento do fornecedor
. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% do valor atribuído à causa (artigo 85 , § 11 , do CPC ). (TJ-SP - Apelação Cível 10050192720208260597 Sertãozinho Acórdã publicado em 17/06/2021)

Ementa: CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO - COBRANÇA DEVIDA - AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA FÍSICA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR - AUSÊNCIA DE VÍCIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - MERO DESCONTENTAMENTO DO CONSUMIDOR 1
A cobrança e o respectivo pagamento de parcelas de compra de produto sem defeito, adquirido em loja física, não gera o abalo anímico autorizador da indenização por dano moral, simplesmente porque o consumidor se arrependeu após a aquisição do objeto e não conseguiu desfazer o negócio com o lojista, que só está obrigado a cancelar a venda se constatado algum vício insanável na coisa ( CDC , art. 18 , § 1º , II ) ou se a compra foi realizada fora do estabelecimento comercial ( CDC , art. 49 ).
2 A repetição de indébito, em dobro, pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato, de modo que dívida existente, reconhecida pelo devedor e regularmente paga, não pode ser restituída em duplicidade simplesmente porque o consumidor arrependeu-se da aquisição do bem e tem a intenção de desfazer o negócio. (TJSC, Apelação Cível n. 0002116-35.2014.8.24.0069, de Sombrio, rel. Luiz Cézar Medeiros , Quinta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2017).

A conduta da Recorrida em negar o cancelamento por mero arrependimento foi, portanto, um exercício regular de direito, em estrita conformidade com a legislação consumerista. Ademais, a Recorrida demonstrou que sua política de troca, impressa no verso do cupom fiscal (Id. 14635335), é expressa ao excluir o cancelamento por arrependimento, salvo nas hipóteses legais do art. 49 do CDC.

Não havendo ato ilícito na conduta da Recorrida, não há que se falar em dever de indenizar. A situação vivenciada pela Recorrente, embora possa ter gerado aborrecimento, não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo incapaz de configurar dano moral passível de compensação pecuniária.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer retoque, pois analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita (Id. 86), conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)